Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVOS ARGUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. REALIDADE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação, em decorrência do princípio da preclusão e da necessidade de o demandado apresentar impugnação específica com relação aos fatos em que o autor repousa sua pretensão.
2. Não se conhece de documentos juntados apenas na instância recursal quando esses não se enquadram nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 35% do salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.